Tribunal: TJDFT
Processo: 0727477-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727477-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAURA BARBOSA LOPES AGRAVADO: IDELFONSO FERNANDES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISAURA BARBOSA LOPES (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0712105-82.2017.8.07.0007, iniciado em desfavor de IDELFONSO FERNANDES DE ARAUJO (executado), indeferiu o pedido de nova penhora sobre o salário da parte executada, nos seguintes termos (ID 161975849, do processo de origem): “Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalto que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Assim, tendo em vista que não se trata de dívida decorrente de obrigação alimentícia e que o salário da executada não excede 50 salários-mínimos, conforme o dispositivo legal, a verba é absolutamente impenhorável. Nessa linha, confira-se o entendimento deste E. Tribunal: AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NEGA PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. 30%. IMPOSSIBILIDADE. I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II - O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1176760, 07212488220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, dentre outros, sendo que a impenhorabilidade somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. 2. Inexistindo as exceções legais, a intangibilidade absoluta do salário do executado deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1176028, 07043202220198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça colacionados pelo exequente, verifico que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais quando demonstrado que a penhora não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. No caso dos autos, o exequente não trouxe nenhum elemento que corrobore minimamente a tese de que a referida penhora não afetará o mínimo existencial da executada e tampouco a sua dignidade. Portanto, tendo em vista que não se trata de uma situação excepcional, e porque os precedentes citados pelo credor não tem aplicação nestes autos, pois tratam de situações diversas, INDEFIRO a penhora de 30% do salário da executada. Certifique-se a secretaria sobre o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, vide id. 64536889. Intimo as partes a se manifestarem sobre a prescrição no prazo de 15 (quinze) dias”. Em suas razões recursais (ID 48806404), a agravante sustenta que em anterior decisão judicial já teria sido autorizada a penhora nos autos, sendo que, após a efetivação da constrição, fora constatado que os valores depositados teriam sido realizados em valor inferior a determinação judicial. Acrescenta que “interposta manifestação pleiteando a determinação de sejam depositados os valores remanescentes do débito, ao empregador do agravado (Ids Nos. 161122392 e seguintes), sobreveio a decisão hostilizada, que indeferira o pleito, sob o argumento de que as verbas salariais são impenhoráveis, em inequívoca violação a preclusão, coisa julgada e direito adquirido”. Destarte, requer: “a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para desconstituir a decisão hostilizada, e para reconhecer que havendo sido deferida pelo Juízo de piso, a penhora de 30% dos salários do devedor para fazer frente ao débito em execução, em 30/11/2021, conforme consta da decisão do ID No. 109981075, e havendo transcorrido o prazo para a interposição de recursos pelo executado em 18/02/2022, conforme consta da certidão constante do ID No. 116156866, do feito originário, e dessa forma ausente a interposição de recursos, e nessa hipótese, é cediço que decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, nos termos do artigo 223 do CPC, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos exatos termos do artigo 507 do CPC, e formou-se em relação ao tema a coisa julgada material que passou a ter a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, e operando-se assim a coisa julgada formal e material, e operara-se os efeitos preclusivos da coisa julgada, e com o trânsito em julgado daquela decisão, essa tornara-se imutável, com autoridade de res judicata (AgRg no Ag no 208.556/GO, Relator Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado em 27/4/1999, DJ 14/6/1999), formando então a res judicata, a teor do disposto no artigo 502 e 508 do CPC, e que, como esclarecido, a negativa do Juízo de piso em atender a pretensão da agravante, viola a preclusão lógica, temporal, consumativa e pró-judicato, estatuídas nos artigos 223, 505, caput e 507 do CPC, do instituto da coisa julgada, estatuída no artigo 502 do CPC, e que sofrera os efeitos preclusivos da coisa julgada, que vige em nosso ordenamento jurídico por força da inteligência normativa do artigo 508 do CPC; e ainda, do direito adquirido devidos a recorrente, por força do disposto no artigo 5o., XXXVI da Constituição Federal, e constatada a existência de depósitos inferiores a determinação judicial, necessário o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que o empregador promova os descontos necessários a atender a determinação judicial, e para assim reconhecer e determinar a realização de penhora de parcela de 30% dos salários recebidos pelo devedor perante o seu empregador atual o MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, matrícula SIAPE no 0466001, até o limite do débito em execução no feito.” Preparo no ID 48807412. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, viabilizando-se nova penhora do salário da parte executada, referente a eventual saldo remanescente após anterior constrição. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Por outro lado, considerando que Sua Excelência a quo anotou o curso da prescrição intercorrente, tenho que é razoável e necessário, neste juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo, para sobrestar este efeito da r. decisão até julgamento do presente recurso pela eg. Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mas, por outro lado, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO, para obstar que a ação original seja suspensa ou arquivada até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator